Tribunal: TJBA
Processo: 8003733-49.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003733-49.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AGNELINA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. QUINQUÊNIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA O CARGO EXERCIDO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança do adicional por tempo de serviço (quinquênio), fundado na Lei Municipal nº 749/2007. A autora exerce o cargo de auxiliar de serviços gerais, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, e pleiteia a concessão do referido adicional sob o argumento de que a legislação municipal abrange os servidores do grupo de apoio administrativo.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da possibilidade de servidor pertencente ao grupo de apoio administrativo da rede municipal de ensino de Serrinha perceber o adicional de quinquênio, previsto na Lei nº 749/2007, norma que trata do plano de cargos e vencimentos da educação municipal.

III. Razões de decidir

1. A Lei Municipal nº 749/2007 prevê o quinquênio para integrantes do magistério da rede pública municipal, não alcançando, expressamente, servidores ocupantes de cargos de apoio como o de auxiliar de serviços gerais.
2. A servidora encontra-se regida pela Lei Municipal nº 690/2006, que institui apenas o adicional de anuênio, inexistindo previsão legal para percepção de quinquênio.

3. O princípio da legalidade estrita impede a concessão de vantagens funcionais não previstas expressamente em lei.
4. A cumulação entre anuênio e quinquênio, por possuírem o mesmo fato gerador — o tempo de serviço —, é vedada nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal.
5. Jurisprudência deste Tribunal reconhece a distinção entre servidores do magistério e do grupo de apoio administrativo, reafirmando a inaplicabilidade do quinquênio aos últimos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n

8003733-49.2023.8.05.0248, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA